Tribunal: TJBA
Processo: 8061468-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061468-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENILDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSENILDO DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO
. AGENTE PENITENCIÁRIO (EDITAL SAEB/SEAP Nº 01/2014).
CURSO DE FORMAÇÃO
. EXIGÊNCIA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA. ITEM 8.7 DO EDITAL.
AUSÊNCIA ÚNICA EM DISCIPLINA.
APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO IDÔNEO.
JUSTIFICATIVA POR MOTIVO DE SAÚDE
(FORÇA MAIOR).
ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ART. 37, CAPUT, CF/88. ART. 2º, LEI Nº 9.784/99.
FORMALISMO EXCESSIVO
. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE (LATO SENSU). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O ESTADO DA BAHIA apela da sentença que anulou sua decisão de eliminar um candidato do Curso de Formação de Agente Penitenciário (Edital SAEB/SEAP Nº 01/2014) por falta de frequência (uma ausência justificada por atestado médico) na disciplina "Rotinas e Procedimentos Penitenciários". A ação buscava anular a eliminação e reintegrar o candidato ao concurso. A sentença considerou a medida desproporcional, confirmando a tutela de urgência já concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a
legalidade
e a
proporcionalidade
do
ato administrativo
que eliminou o Apelado do
Curso de Formação
de
Agente Penitenciário
, com base no item 8.7 do
Edital
(exigência de
frequência mínima
), a despeito da apresentação de
atestado médico
justificando sua
única falta
na disciplina por
motivo de saúde
. Avalia-se a possibilidade de
controle judicial
sobre o ato, ponderando o princípio da
vinculação ao edital
frente aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação ao edital em concursos públicos não é absoluta, devendo observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Eliminar candidato por única falta justificada por motivo de saúde comprovado configura formalismo excessivo e medida desproporcional. Ignorar justificativa médica válida para eliminação é medida excessiva. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos inclui a análise de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar invasão do mérito administrativo, mas sim controle de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO
. Manutenção integral da sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o
ato administrativo de eliminação
do Autor/Apelado e determinar sua
reintegração ao certame
. 10. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado da Bahia para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. A exigência de
frequência mínima
em
curso de formação
prevista em
edital
de
concurso público
, embora legal em abstrato, deve ser aplicada em consonância com os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. "2. Viola os referidos princípios, configurando
ato administrativo ilegal
passível de
anulação judicial
, a
eliminação
de candidato por não atingimento da
frequência mínima
decorrente de
única falta
devidamente justificada por
atestado médico idôneo
, por
motivo de saúde
."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/88, arts. 5º, XXXV, 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 2º; CPC, arts. 85, §11, 183, 931, 1007, §1º, 1009; Edital SAEB/SEAP Nº 01/2014, item 8.7.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, RMS 58.373/RS; STJ, Informativo nº 645.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
, majorando-se os honorários advocatícios, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada / Relatora

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 8061468-10.2020.8.05.0001

ANO: 2025

MM09